Tribunal: TJMT
Processo: 1038028-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038028-11.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[NSM COMERCIO E ATACADO LTDA - CNPJ: 29.962.916/0001-04 (AGRAVADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREPARO RECURSAL. DISPENSA LEGAL. ART. 82, §3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA NEGATIVA. INAPLICABILIDADE DA NORMA EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA ATRAIR A DISPENSA DO PREPARO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO AO FINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sociedade individual de advocacia contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, acolheu-os parcialmente apenas para suprir omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final, indeferindo também esse pleito e mantendo o indeferimento da dispensa do preparo recursal da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 82, §3o, do CPC/15 aplica-se à apelação interposta em ação de indenização por danos morais e materiais, de natureza eminentemente declaratória e condenatória, quando a discussão sobre honorários advocatícios figura apenas como causa remota da controvérsia, e não como objeto principal da demanda originária; (ii) estabelecer se o pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final do processo possui autonomia normativa em relação à hipótese de dispensa do adiantamento prevista no mesmo dispositivo legal; e (iii) determinar se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 82, §3o, do CPC constitui norma de caráter excepcional, que afasta a regra geral do preparo recursal prevista no art. 1.007 do CPC, razão pela qual comporta interpretação estrita, sem ampliação hermenêutica que ultrapasse os limites semânticos traçados pelo legislador.

4. A ação originária de indenização por danos morais e materiais possui natureza eminentemente declaratória e condenatória, voltada à aferição da ilicitude do protesto de título e à reparação dos danos dele decorrentes, sem que se busque o recebimento de qualquer verba honorária, o que afasta sua subsunção às hipóteses taxativamente previstas no art. 82, §3o, do CPC.

5. A circunstância de o crédito discutido possuir origem em relação contratual advocatícia não transmuta a natureza jurídica da ação, nem atrai, por si só, a dispensa do preparo recursal, pois a norma excepcional refere-se à natureza da demanda principal, e não a controvérsias que apenas reflexamente se relacionam à verba honorária.

6. A
ratio legis
do art. 82, §3o, do CPC direciona-se ao advogado que busca judicialmente a satisfação de seu crédito honorário como objeto principal da demanda, situação que difere substancialmente daquela em que o profissional figura no polo passivo de ação indenizatória proposta pelo suposto devedor, ainda que o litígio possua relação mediata com contrato de prestação de serviços advocatícios.

7. O pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final do processo não possui autonomia normativa em relação à hipótese de dispensa do adiantamento, pois ambas as consequências jurídicas integram o mesmo regime excepcional, cuja incidência pressupõe o enquadramento da demanda nas hipóteses legalmente previstas, de modo que, não verificada a subsunção da ação principal à norma, o diferimento também não encontra amparo legal.

8. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, exigindo comprovação efetiva da incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, diante da ausência de documentação comprobatória apresentada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, não se aplica à apelação interposta em ação de indenização por danos morais e materiais de natureza declaratória e condenatória, ainda que o crédito discutido possua origem em relação contratual advocatícia, por se tratar de norma excepcional de interpretação estrita, cuja incidência pressupõe que a cobrança de honorários constitua o objeto principal da demanda originária. 2. O pedido de recolhimento do preparo ao final do processo integra o mesmo regime excepcional da dispensa do adiantamento, não possuindo autonomia normativa própria, de modo que, inaplicável a dispensa, igualmente não se legitima o diferimento. 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, não se admitindo presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 1038028-11.2023.8.11.0041, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela agravante em face
de NSM COMERCIO E ATACADO LTDA
, supriu a omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final e, no ponto, indeferiu o pleito, mantendo inalterada a decisão anterior em seus demais termos.

A decisão agravada decorreu de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática anterior, proferida pelo Des. Dirceu dos Santos, que indeferiu o pedido de dispensa do preparo recursal da apelação, formulado com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, determinando o recolhimento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a ação indenizatória, embora formalmente qualificada como tal, possui substrato material atinente à cobrança de honorários advocatícios, o que atrairia a incidência da dispensa legal; (ii) o preparo recursal constitui espécie de custas processuais abrangida pela norma; (iii) o recolhimento ao final possui base normativa autônoma no próprio texto do art. 82, §3o, do CPC; e (iv) a exigência do preparo viola o princípio constitucional do acesso à justiça. Formula, ainda, pedido subsidiário de concessão de gratuidade de justiça e de recolhimento ao final.

A agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O contexto processual remonta à ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
NSM COMÉRCIO E ATACADO LTDA
em face da ora agravante -
MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
-, em razão do protesto de contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 200.289,20, lavrado junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. O pedido de indenização por danos materiais foi afastado, por já ter sido objeto de condenação sucumbencial em processo conexo.

Opostos embargos de declaração pela agravante, foram
rejeitados
pelo juízo de origem. A agravante interpôs
Recurso de Apelação
, formulando pedido expresso de dispensa do recolhimento do preparo, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, sob o argumento de que a controvérsia versava, em sua essência, sobre honorários advocatícios.

O Desembargador Relator originário, Des. Dirceu dos Santos, indeferiu o pedido de dispensa do preparo, por entender que a ação de indenização possui natureza eminentemente declaratória e condenatória, não se enquadrando nas hipóteses taxativamente previstas no art. 82, §3o, do CPC, e concedeu prazo de cinco dias para recolhimento, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, apontando omissões, contradições e obscuridades, com pedido de efeitos infringentes para deferir a dispensa do preparo ou, subsidiariamente, autorizar o recolhimento ao final.

Os embargos foram
parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento ao final, indeferindo também esse pleito, ao fundamento de que o diferimento integra o mesmo regime excepcional da dispensa e não possui autonomia normativa própria. Os demais vícios apontados foram rejeitados, reiterando-se a determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção da apelação.

Vejamos trecho da decisão agravada:

“
O art. 82, §3o, do CPC consubstancia regra de exceção ao regime geral do preparo recursal (art. 1.007 do CPC), razão pela qual sua incidência reclama interpretação estrita, vedada qualquer ampliação fundada em critérios meramente teleológicos dissociados da moldura normativa traçada pelo legislador.

A razão da Lei é específica: desonerar o advogado quando atua como parte ativa na persecução judicial de seus honorários. Não se destina — e não pode ser estendida — a hipóteses em que o profissional figura no polo passivo de demanda de natureza distinta, ainda que reflexamente relacionada à verba honorária.

Acolher a tese da embargante implicaria, em última análise, subverter os critérios de tipicidade processual, fazendo incidir norma excepcional para além de seus limites, em afronta ao postulado da legalidade estrita.

Não há, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no ponto, mas mera pretensão de rediscussão do mérito decisório, providência sabidamente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Da omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento ao final

Diversamente, assiste razão à embargante no que concerne à ausência de manifestação expressa acerca do pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final do processo. Trata-se de questão efetivamente suscitada e que demanda enfrentamento explícito, sob pena de incidir em omissão relevante (art. 1.022, II, do CPC).

Passo ao exame do pleito. Também neste aspecto, todavia, não merece guarida a pretensão recursal.

Isso porque a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas não possui autonomia normativa em relação à própria hipótese de dispensa do adiantamento. Ao revés, ambas as consequências jurídicas integram um mesmo regime excepcional, cuja incidência pressupõe o enquadramento da demanda nas hipóteses legalmente previstas.

Em outras palavras, não sendo aplicável a dispensa inicial, igualmente não se legitima o recolhimento diferido.

Ademais, o preparo recursal consubstancia pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja mitigação somente se admite em hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à isonomia processual. Assim, inexistindo base legal idônea para o diferimento pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.”

Pois bem.

A decisão monocrática agravada enfrentou com precisão os fundamentos centrais da controvérsia, concluindo, de forma tecnicamente adequada, pela inaplicabilidade da norma ao caso. O agravo interno, por sua vez, não apresenta argumentos novos capazes de infirmar as razões já expostas, limitando-se a reapresentar teses já apreciadas e rejeitadas nas instâncias anteriores do próprio incidente processual.

Nesse contexto, cumpre destacar que a decisão agravada reconheceu expressamente que a controvérsia possui relação com contrato de prestação de serviços advocatícios. Esse reconhecimento, contudo, não conduz à conclusão pretendida pela agravante.

A norma do art. 82, §3o, do CPC refere-se à natureza da demanda principal, e não a controvérsias que apenas reflexamente se relacionam à verba honorária. A ação originária de indenização por danos morais e materiais possui natureza eminentemente declaratória e condenatória, voltada à aferição da ilicitude do protesto de título e à reparação dos danos dele decorrentes, sem que se busque o recebimento de qualquer verba honorária pela parte que ora recorre.

Nesse sentido, a
ratio legis
do art. 82, §3o, do CPC direciona-se ao advogado que busca judicialmente a satisfação de seu crédito honorário como objeto principal da demanda, e não àquele que figura no polo passivo de ação indenizatória proposta pelo suposto devedor, ainda que o litígio possua relação mediata com contrato de prestação de serviços advocatícios. Admitir interpretação diversa implicaria estender benefício legal a hipóteses não contempladas pelo legislador, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege as normas excepcionais.

Nesse particular, insta salientar que o art. 82, §3o, do CPC consubstancia regra de exceção ao regime geral do preparo recursal previsto no art. 1.007 do CPC, razão pela qual sua incidência reclama interpretação estrita, vedada qualquer ampliação fundada em critérios meramente teleológicos dissociados da moldura normativa traçada pelo legislador. A razão da lei é específica: desonerar o advogado quando atua como parte ativa na persecução judicial de seus honorários. Não se destina - e não pode ser estendida - a hipóteses em que o profissional figura no polo passivo de demanda de natureza distinta, ainda que reflexamente relacionada à verba honorária.

Ademais, a agravante sustenta que o recolhimento ao final possui base normativa autônoma no próprio texto do art. 82, §3o, do CPC. O argumento não prospera. O diferimento do recolhimento integra o mesmo regime excepcional da dispensa do adiantamento, e ambas as consequências jurídicas pressupõem o enquadramento da demanda nas hipóteses legalmente previstas. Não verificada a subsunção da ação principal à norma, o diferimento também não encontra amparo legal.

Cumpre destacar, ainda, que a agravante dispõe de meios processuais adequados para viabilizar o processamento do recurso, seja mediante o regular recolhimento do preparo, seja por meio do requerimento de gratuidade de justiça, caso demonstre insuficiência de recursos nos termos do art. 98 do CPC.

Quanto a este último pedido, formulado subsidiariamente, a agravante não apresentou documentação comprobatória de hipossuficiência econômica. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, exigindo comprovação efetiva da incapacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há, por fim, violação ao princípio constitucional do acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A exigência do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja mitigação somente se admite em hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento. A dispensa legal de custas constitui benefício objetivo vinculado à natureza da demanda, e não direito subjetivo do advogado aplicável a qualquer processo que envolva discussão sobre honorários.

Cumpre registrar, por fim, distinção relevante em relação ao Agravo Interno no 1014715-55.2022.8.11.0041, julgado por esta Câmara em situação análoga. Naquele feito, a agravante apresentou reconvenção de cobrança de honorários advocatícios junto à contestação, circunstância que, embora insuficiente para atrair a incidência do art. 82, §3o, do CPC, ao menos conferia à controvérsia um pedido formalmente voltado à satisfação do crédito honorário no bojo do mesmo processo. No presente caso, a agravante limitou-se à apresentação de contestação, sem formular qualquer pedido reconvencional de cobrança de honorários, de modo que a ação originária possui natureza exclusivamente indenizatória, sem que haja, nos próprios autos, qualquer pretensão de recebimento de verba honorária pela parte que ora recorre. Essa circunstância reforça, ainda com maior evidência, o afastamento da hipótese normativa prevista no art. 82, §3o, do CPC, tornando ainda menos sustentável a tese da agravante no presente feito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026